Tribunal: STF
Processo: HC 83555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Fuga do réu do
distrito da culpa. Garantia da instrução processual. 4. Negativa de
autoria. Matéria incompatível com o rito estreito do habeas corpus.
Precedentes. 5. Decreto prisional devidamente fundamentado.
Precedentes. 6. Ordem indeferida